Tribunal: TJBA
Processo: 8126645-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126645-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: TAISE SILVA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO ESPECÍFICO ACERCA DA DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ISENÇÃO DOS CUSTOS DO PROCEDIMENTO EM INTERNAÇÃO.
IN
OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DEVE CUSTEAR AS DESPESAS
DE
INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO EM HOSPITAL CREDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8126645-47.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
TAISE SILVA RAMOS
, e, Embargado
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
TAISE SILVA RAMOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora